Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734698-89.2018.8.07.0001 RECORRENTES: SANTAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA, SANTAR PARTICIPACOES LTDA., MAURO ANTONIO SALERNO RECORRIDO: BETRA TRADING S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE SANÁVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese do agravo interno consistente em examinar a possibilidade de reconhecimento da nulidade do julgamento, por ausência de intimação dos apelados para oferecer contrarrazões após ter havido a ciência inequívoca da recorrida a respeito da interposição do recurso de apelação. 2. Interposto o recurso de apelação a parte adversa deve ser necessariamente intimada para que exerça a faculdade de ofertar contrarrazões, por decorrer precisamente da materialização as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal. Nos termos do art. 10 do CPC, aliás, é vedado o proferimento de decisão com fundamento a respeito do qual não tenha sido facultada a devida manifestação às partes. Nesse contexto, na hipótese de julgamento de recurso sem a observância dos aludidos requisitos formais, importa em cerceamento de defesa. 3. A declaração de nulidade de atos processuais, no entanto, exige a necessária cautela para que sejam evitadas eventuais estratégias, pelas partes, que possam turbar o regular andamento do curso processual, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. 4. No processo civil a irregularidade de intimação pode ser suprida se houver, em momento posterior, a ciência inequívoca da parte eventualmente prejudicada, como ocorre, por exemplo, nos caso de irregularidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC) com o comparecimento espontâneo da demandada. 5. No caso em exame a ciência inequívoca a respeito da interposição do recurso de apelação ocorreu antes mesmo do proferimento do acórdão contrário aos interesses dos agravantes, com a publicação da certidão que informou a data designada para o julgamento do recurso. Logo, a despeito das razões articuladas pelos recorrentes, a nulidade aludida foi sanada. Aplica-se, portanto, à hipótese os efeitos da preclusão nos termos do art. 223, caput, do CPC. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 103, 272, §2o, 278, parágrafo único, 280, 281, 1.010, §1o, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que se da intimação pela imprensa para a prática de um ato processual não constar o nome do advogado da parte, tratar-se-á de hipótese de nulidade absoluta e, portanto, a intimação será inválida, razão pela qual deverá ser repetida. Afirmam que a mera publicação da pauta de julgamento pelo Tribunal a quo não supre a ausência de intimação para apresentação de resposta ao apelo da parte adversa, formalidade essencial à efetivação do princípio do contraditório. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Tecem considerações acerca das garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Entendem que o órgão julgador, ao negar a decretação de nulidade da intimação para a apresentação de contrarrazões de apelação, sem constar o nome do atual advogado da recorrente, contrariou o artigo 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de nulidade absoluta decretável de ofício. Ressaltam que também não foram aplicados os artigos 280 e 281, ambos do CPC no caso em tela. Assim, pedem seja reconhecida a nulidade da intimação para a apresentação das contrarrazões e, consequentemente, anulado o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrida, bem como devolvido o prazo para as contrarrazões e, após, designado novo julgamento, por ser medida de inteira justiça. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 103, 272, §2o, 278, parágrafo único, 280, 281 e 1.010, §1o, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 27009395): (...) Interposto o recurso de apelação a parte adversa deve ser necessariamente intimada para que exerça a faculdade de ofertar contrarrazões, por decorrer precisamente da materialização as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal. Nos termos do art. 10 do CPC, aliás, é vedado o proferimento de decisão com fundamento a respeito do qual não tenha sido facultada a devida manifestação às partes. Nesse contexto, na hipótese de julgamento de recurso sem a observância dos aludidos requisitos formais, importa em cerceamento de defesa. (...) A declaração de nulidade de atos processuais, no entanto, exige a necessária cautela para que sejam evitadas eventuais estratégias, pelas partes, que possam turbar o regular andamento do curso processual, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. (...)No processo civil a irregularidade de intimação pode ser suprida se houver, em momento posterior, a ciência inequívoca da parte eventualmente prejudicada, como ocorre, por exemplo, nos caso de irregularidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC) com o comparecimento espontâneo da demandada. (...) No caso em exame a ciência inequívoca a respeito da interposição do recurso de apelação ocorreu antes mesmo do proferimento do acórdão contrário aos interesses dos agravantes, com a publicação da certidão que informou a data designada para o julgamento do recurso. Logo, a despeito das razões articuladas pelos recorrentes, a nulidade aludida foi sanada. Aplica-se, portanto, à hipótese os efeitos da preclusão nos termos do art. 223, caput, do CPC. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Além disso, em relação ao dissídio interpretativo, os recorrentes não lograram demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). A corroborar, confira-se, ainda, o AgRg no REsp 1813396/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 27/8/2021. Ademais, o STJ já assentou que “Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta”. (AgInt no REsp 1455125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 30/9/2020). Em igual sentido é o AgInt no AREsp 1734523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/9/2021. Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). O recurso especial também não deve subir em relação à apontada transgressão ao artigo 5o, LV, da CF, pois “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028